Tribunal: STF
Processo: ARE 1442932
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CÁLCULO NOS TERMOS DA LEI 10.887/2004. INTEGRALIDADE PELA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. TEMPUS REGIT ACTUN. 



    Para fins de concessão de aposentadoria é aplicável o regramento vigente quando do implemento dos requisitos para sua aquisição (princípio do tempus regit actum), não havendo direito adquirido a regime de aposentadoria. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03, houve a introdução de um novo modelo Constitucional de aposentadoria aos servidores públicos, excluindo-se a paridade e restringindo-se os casos de integralidade de proventos. 



    No caso em análise, a autora aposentou-se em 10 de maio de 2017 (Portaria n. 84.039, de 10 de maio de 2017, publicada em 12 de maio de 2017), com fundamento no inciso I do art. 186 da Lei nº 8.112/90 e no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, oportunidade em que seus proventos foram calculados na forma do art. 1º, 10.887/2004 (evento 1, PROCADM9, pág. 31). 



    Correta a concessão da aposentadoria com fundamento no inciso I do art. 186 da Lei nº 8.112/90 e no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e cálculo dos proventos na forma do art. 1º, 10.887/2004”. (eDOC 77, id: 00d66601)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 110, id: adbd8efe)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, a recorrente aponta ofensa ao art. 40, § 1º, inciso I do texto constitucional e ao que foi decidido RE-RG 924.456, tema 754 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 123, id: e5d33cf0)



    A recorrente aduz, em síntese, que tem direito à integralidade. A esse propósito afirma que seria inaplicável, ao caso, o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, prevista no art. 1º da Lei 10.887/2004.



    Alega ainda que a solução da controvérsia demandaria a correta interpretação do disposto nas Leis 8112/90 e na Lei 10.887/2004, a saber:



    “A tese configurada desde a inicial busca a correta interpretação das leis federais em cotejo: uma interpretação das regras infraconstitucionais que atribua algum sentido à exceção constitucional (art. 40, § 1º, I, CF/88), ou seja, a recorrente faz jus aos proventos integrais na forma estabelecida no art. 186 da Lei 8.112/90, não sendo aplicáveis às disposições e formas de cálculo para as ‘aposentadorias’ previstas no art. 1º da Lei 10.887/2004. Entende-se que a Lei 10.887/2004 apenas regulamenta a forma de cálculo dos proventos de aposentadorias concedidas com base nos inciso II e III, do § 1º, do art. 40, da CF, não dispondo a Lei 10.887/2004 sobre a exceção que envolve a aposentadoria por invalidez prevista no inciso I (moléstia grave)”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que o art. 40, § 1°, da CF, em sua redação original, assegurava que os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho correspondessem à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação. 



    Com o advento da EC 41/2003, o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    A EC 70/2012, mais uma vez alterou a disciplina sobre a matéria, ao introduzir uma regra de transição à EC 41/2003 (art.6º-A). Segundo os termos do novo dispositivo, os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias por invalidez com base na remuneração do cargo efetivo.



    Destaque-se ainda que, nos termos do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros decorrentes da referida regra de transição apenas devem ocorrer a partir da data de promulgação da Emenda.



    Sobre a matéria, cito o julgamento do tema 754 da repercussão geral, no qual ficou assentada a seguinte tese: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).” Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.” (RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 8.9.2017, grifo nosso)



    Pois bem.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que o ingresso da recorrente no serviço público deu-se apenas em 2009, de modo que indevida a aplicação da regra de transição prevista na EC 70/2012. Nesses termos, o cálculo de sua aposentadoria deveria levar consideração a média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, nos termos da Lei 10887/2004. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão recorrido:



    “Alega a recorrente, em apertada síntese, que a autora somente vinculou-se ao serviço público no ano de 2009, oportunidade em que a aposentadoria do servidor público já havia sofrido alteração, sem a paridade de vencimentos, permanecendo apenas a integralidade, ‘mas pela média das contribuições’. 



    Para fins de concessão de aposentadoria é aplicável o regramento vigente quando do implemento dos requisitos para sua aquisição (princípio do tempus regit actum), não havendo direito adquirido a regime de aposentadoria. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03, houve a introdução de um novo modelo Constitucional de aposentadoria aos servidores públicos, excluindo-se a paridade e restringindo-se os casos de integralidade de proventos. 



    A Emenda Constitucional nº 41/03 foi regulamentada pela Lei 10.887/04, estabelecendo que o servidor faria jus a proventos integrais, cuja renda mensal seria calculada com base na média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Porém, a redação do art. 40 da CF sofreu outra inovação com a promulgação da Emenda Constitucional nº 70/12, determinando-se que as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa serão concedidas com proventos equivalentes à integralidade da última remuneração do cargo em que se der a aposentadoria.



    Como resultado, restou que para os servidores que se aposentaram até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03 (31/12/03), os proventos seriam conforme a última remuneração. Para aqueles que ingressaram entre 01/01/04 e a edição da Emenda Constitucional nº 70/12, os proventos seriam conforme a média aritmética. Isso porque a Emenda Constitucional nº 70/12 determina expressamente que seus efeitos financeiros ocorreram somente a partir da data de sua promulgação, não havendo, portanto, falar-se em efeitos financeiros retroativos das disposições nela contidas. 



    Partindo-se da tese firmada pelo STF no Tema nº 754, verifica-se que a Corte Suprema considerou aplicável a sistemática de cálculo prevista no art. 1º da Lei 10.887/2004 (médica aritmética das 80% maiores contribuições) para aqueles que se aposentaram por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03). 



    Sobre a questão debatida transcrevo passagem do voto de lavra da Desembargadora Federal Vânia Hack de Almeida que bem resume a decisão proferia pela Suprema Corte (Apelação Cível nº 5002135-68.2012.4.04.7100, decisão de 5 de junho de 2018):



    (...)



    No caso em análise, a autora aposentou-se em 10 de maio de 2017 (Portaria n. 84.039, de 10 de maio de 2017, publicada em 12 de maio de 2017), com fundamento no inciso I do art. 186 da Lei nº 8.112/90 e no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, oportunidade em que seus proventos foram calculados na forma do art. 1º, 10.887/2004 (evento 1, PROCADM9, pág. 31).



     Conforme consta dos assentos funcionais da autora (Evento nº 1, PROCADM9, pág. 5), ela ingressou no serviço público estadual em 13/03/1990 (Secretaria do Estado do RS), encerrando dito vínculo em 04/07/2002. Manteve vínculos com a Universidade Federal de Santa Maria nos períodos de 19/07/1997 a 20/10/1998 e de 08/04/2002 a 31/07/2005, tendo sido nomeada novamente, agora em caráter definitivo, em 29 de julho de 2009. Ou seja, em 31/12/2003 a autora não era servidora, seja estadual, seja federal, reingressou em 08/04/2004 com interrupção em 31/07/2005. O vínculo a ser considerado, pois houve quebra de continuidade em relação aos anteriores, é o da última nomeação da autora, ocorrida em de 29 de julho de 2009, data posterior a publicação da Emenda Constitucional nº 41/03. 



    Conclusão: correta a concessão da aposentadoria com fundamento no inciso I do art. 186 da Lei nº 8.112/90 e no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, e cálculo dos proventos na forma do art. 1º, 10.887/2004.



    Merece provimento, em consequência, o recurso da Universidade, condenando-se a parte autora em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”. (eDOC 77, id: 00d66601, p. 13, grifo nosso)



    Feitas essas considerações, conclui-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação desta Corte sobre a matéria. Isso porque, tendo o ingresso no serviço público ocorrido em 2009, o cálculo dos proventos deve pautar-se pelo disposto na Lei 10.887/2004. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem reconheceu aos substituídos do autor, aposentados até a data da publicação da EC 41/2003, por invalidez permanente, o direito à aposentadoria integral, e aos aposentados em face de invalidez permanente, não prevista no rol taxativo, à aposentadoria proporcional, ao argumento de que mesmo antes da EC 70/2012, os aposentados já faziam jus à aposentadoria com proventos integrais, com base no art. 40, I, da Constituição, não incidindo a forma de cálculo prevista no artigo 1º da Lei 10.887/2004. 3. Esse entendimento está em dissonância com o decidido pela Primeira Turma desta CORTE por ocasião do julgamento do RE 1.162.188-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (RE 1421279 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.4.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição). 2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, ‘no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência’. 3. Posteriormente, a Emenda Constitucional 70, de 29 de março de 2012, introduziu o art. 6º-A na EC 41/2003, dispondo que ‘o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal’. 4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003: - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou - a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente. 5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que ‘A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional’. 6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012. 7. Esta proposição alinha-se à tese extraída do julgamento do Tema 754 da repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).’ (RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017). 8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012”. (RE 1162188 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3.2.2020, grifo nosso)



    Por fim, registre-se que para rever a conclusão do voto vencedor do acórdão recorrido acerca do início do vínculo da servidora com Administração Pública, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, inviável na via eleita do recurso extraordinário, conforme preconiza a Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.04.2023. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. ART. 6º DA EC 41/03. REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A EXTENSÃO DO DIREITO À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. PARIDADE E INTEGRALIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 754, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 924.456-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese de que ‘os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)’, benefício que foi estendido também às pensões por morte originadas de tais agentes. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1417274 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22.8.2023, grifo nosso)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). 1. A matéria controvertida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1385511 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.11.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente